Tribunal: TJSP
Processo: 3001499-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que negou o pedido de expedição de ofício ao registro de imóvel localizado em outro Estado da Federação para solicitar informações sobre a titularidade de imóvel rural – Fazenda do Estado que pode obter o documento sem necessidade de intervenção judicial – Documento de interesse da parte, não podendo o Poder Judiciário substituir o

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – Decisão agravada que negou o pedido de expedição de ofício ao registro de imóvel localizado em outro Estado da Federação para solicitar informações sobre a titularidade de imóvel rural – Fazenda do Estado que pode obter o documento sem necessidade de intervenção judicial – Documento de interesse da parte, não podendo o Poder Judiciário substituir o patrono da agravante – Desprovimento do recurso.